Tribunal: TJMT
Processo: 1008265-09.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008265-09.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARLEI PEREIRA DE PAULA - CPF: 292.775.151-04 (APELANTE), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MARLEI PEREIRA DE PAULA - CPF: 292.775.151-04 (APELADO), MARCIA NIEDERLE - CPF: 535.434.911-72 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO), JOSE ADELAR DAL PISSOL - CPF: 276.234.240-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO ESTADO E PROVEU EM PARTE O APELO DO MUNICIPIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ
– AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA - PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 85 STJ – DEFASAGEM REMUNERATÓRIA DECORRENTE DA CONVERSÃO ERRÔNEA E PERCENTUAL DEVIDO – IMPRESCINDIBILIDADE DE APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO – ATO SENTENCIAL EM CONSONÂNCIA COM ESSE ENTENDIMENTO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE PROVA –
APELO DA PARTE AUTORA
– CONDIÇÃO IMPOSTA NO
DECISUM
– EXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL – EXCLUSÃO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO.

Reconhecidas as diferenças remuneratórias decorrentes da conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 5 (cinco) anos que precederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ), por ser a relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal n. 8.880/1994, para a conversão, em URV, dos vencimentos de seus servidores, mesmos os empossados após o advento da referida lei.

Somente na liquidação da sentença por arbitramento, poderá ser constatado se é devido, ao servidor público, o valor da alegada diferença remuneratória pela errônea conversão de cruzeiros reais em URV.

Não havendo comprovação da reestruturação da carreira, não há acolher a tese recursal.

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Deve ser excluída da sentença a parte em que o Julgador condiciona a eficácia da procedência a evento futuro, em vista da vedação expressa no ordenamento jurídico.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Marlei da Silva Pereira
em face do
Município de Cuiabá
, julgou procedentes os pedidos, para condenar o Requerido ao pagamento das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para URV, a partir do período não prescrito, tendo por base o percentual e valor total a ser apurado na liquidação, que deverá incidir sobre todas as parcelas percebidas e, caso
já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a Parte Autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, caso haja
vacatio legis
.

Condenou, ainda, o ente municipal, ao pagamento dos honorários advocatícios, cujo percentual será fixado somente quando liquidado o julgado, nos termos do 85, §4o, II, do CPC.

Contra o ato sentencial então, o Município de Cuiabá interpõe seu recurso, a defender preliminarmente
, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, justificando que não foi oportunizada a produção de prova pericial, que se faz crucial para comprovar se houve e qual foi a diferença de eventual perda para os servidores do Município.

Alega, ainda, em preliminar, a ocorrência da prescrição sob o argumento de que transcorreram mais de 05 (cinco) anos da data dos fatos que supostamente teriam prejudicado a apelada, ou seja, a prescrição quinquenal deve ser contada desde a data da vigência da Lei no 8.880/94.

No mérito, o apelante
afirma que a autora não faz jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois a sua carreira sofreu reestruturação ao longo dos anos, através das Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007.

Assevera que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, já que seus proventos eram estipulados e pagos com base no último dia do mês de referência, diversamente dos servidores dos outros Poderes (Judiciário, Legislativo e do Ministério Público), que recebiam seus salários tendo como referencial o dia 20 de cada mês, na forma como dispõe o artigo 168 da Constituição Federal.

Argumenta que a autora não produziu provas do dano, conforme disciplina o art. 371, I, do CPC, sendo caso de improcedência da ação, sobretudo porque a jurisprudência desta Corte é divergente da jurisprudência de outros tribunais pátrios.

Defende, ainda, que diante da reestruturação da carreira, o erro da conversão deixa de ser aplicado, destacando, ainda, que o percentual apurado pelo Município, estimado em 5,5% já foi devidamente quitado na folha subsequente dos servidores.

Pleiteia, ao final, pelos descontos do IRPF e da contribuição previdenciária sobre as verbas que vier a ser condenado ao pagamento.

Por sua vez, a parte Autora interpõe a apelação,
ao argumento que a condicionante imposta na sentença impugnada, além de esvaziar a tutela judicial, já que o subsídio fora implantado há mais de 5 (cinco) anos, confunde a questão da conversão errônea da URV com possível aumento salarial decorrente da reestruturação da carreira.

Diante disso, pleiteia o provimento do Recurso, com vistas a excluir, da parte dispositiva do ato sentencial, a condicionante imposta pelo Magistrado singular
que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o REGIME DE SUBSÍDIO para a autora, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, mantendo-se a decisão quanto ao demais.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes requerendo o desprovimento do recurso de apelação (Id. 838767 e Id. 838750).

Ausente a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de
Recursos de Apelação Cível com Reexame Necessário da Sentença proferida pelo Juízo da 2
a
Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação de Cobrança, proposta por
Marlei da Silva Pereira
, em face do Município de Cuiabá, julgou procedentes os pedidos.

Em razão de a matéria ter maior amplitude e, por constituir antecedente lógico, passo à análise, em primeiro lugar, do Apelo do Município de Cuiabá.

VOTO PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA

Alega o apelante, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, por não ter sido oportunizada a produção de prova pericial.

Ocorre que, no caso, revela-se desnecessária a produção da prova pericial, para aferir se a apelada faz jus aos valores pleiteados, porque, conforme será demonstrado, a matéria já é pacificada, e, quanto à comprovação da condição individual dos autora, para efeito de apuração do montante devido (e se devido), será objeto da fase de liquidação e cumprimento de sentença, conforme será abaixo elucidado.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

VOTO PRELIMINAR – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

O apelante alega, ainda, a ocorrência da prescrição de fundo do direito, pois concernente à própria existência do direito e não ao
quantum
decorrente dessa situação.

Sustenta que a partir do momento em que a conversão dos salários dos servidores de cruzeiro real para URV, foi realizada de forma supostamente equivocada, e que iniciou-se a fluência do prazo para o exercício da pretensão a partir da entrada em vigor da Lei no 8.880/94, ocorrendo, assim, a prescrição do fundo de direito.

Ocorre, entretanto, que, analisando detidamente os autos, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês. (Apelação / Remessa Necessária 39393/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 07/07/2015, Publicado no DJE 10/07/2015).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

[...] 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV, não ocorre a prescrição do fundo de direito.
3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)”
(destaquei)

No presente caso, conforme bem ressaltou a sentença recorrida, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, que foi proposta em 2016. Assim, as parcelas anteriores ao ano de 2011, encontram-se prescritas, porque foram atingidas pela prescrição quinquenal, nos termos da Súmula 85 do STJ.

Com essas considerações,
afasto
a preliminar suscitada.

V O T O MÉRITO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Em face da procedência dos pedidos, o Município de Cuiabá se insurge, a apontar que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferença a título de URV, em face de que a administração pública municipal, em tese, teria incorporado nos subsídios de todos os servidores o percentual de 11,98% (onze inteiros noventa e oito centésimos por cento).

Defende, também, que os índices referentes à correção monetária e os juros moratórios deveriam ser fixados apenas em liquidação de Sentença, bem como, que os honorários arbitrados sejam minorados.

Destarte, de acordo com o que foi alegado, ainda, a conversão para URV era sempre feita na data do efetivo pagamento dos salários dos servidores públicos, o que afastaria o argumento de redução, ou defasagem, salarial.

Pois bem. Inicialmente, há de se registrar que a Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor – URV, não destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória; e

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

[...]

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimento, soldo ou salário inferior ao efetivamente pago ou devido, relativamente ao mês de fevereiro de 1994, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição. (destaquei)

Desse modo, aos servidores que não recebiam seus vencimentos no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Por essa razão, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tantos aos servidores federais quanto aos estaduais e municipais, inclusivo do Poder Executivo.

Confira-se entendimento jurisprudencial desta corte:

“JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. URV. DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA. APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. ARTIGO 475-C DO CPC. PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença

decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento.
[...]”

(N.U 0092085-03.2015.8.11.0000, MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/6/2018, Publicado no DJE 3/7/2018). (destaquei)

Portanto, os Servidores do executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

Quanto à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento.

Quanto ao argumento de que
Leis Municipais Complementares 93/2003, 94/2003, 152/2007, 153/2007 e 154/2007,
concederam reajuste salarial, eliminando a ocorrência da perda salarial pela conversão, entendo não ser suficiente para afastar a procedência do pedido, porque é entendimento consolidado nos Tribunais que os reajustes supervenientes não corrigem eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, e, de forma alguma, servem como compensação, porque se trata de parcelas de natureza jurídica diversa.

Assevero que a reestruturação da carreira da parte Recorrida, por meio da legislação citada, também não tem o condão de afastar o seu direito, uma vez que não há como aferir se houve a efetiva reestruturação da carreira e se esta supriu, por completo, eventual defasagem, porquanto tal circunstância demanda cálculo a ser apurado na liquidação da sentença, mormente porque o Apelante não comprovou a data do efetivo pagamento à parte Apelada, para verificar se houve, ou não, a quitação das diferenças postuladas.

Cumpre assinalar que a incorporação de eventual índice, apurado na liquidação da sentença, não é aumento salarial, mas recomposição, pela possível perda do salário, quando da conversão da moeda, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 561836, de relatoria do Min. Luiz Fux, julgado em 26/09/2013, Acórdão Eletrônico Repercussão Geral - mérito DJe-027, divulg. 07-02-2014, public. 10-02-2014.

Ressalto que a determinação da liquidação da sentença com a finalidade de apurar a existência de efetiva defasagem, acaso constatada, na remuneração, além do índice a ser aplicado, está consolidada em reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça, (AgRg no REsp.1.273.351/AM, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 25.9.2012, Primeira Turma, AgRg no REsp 1292028/BA, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 18/6/2014, Segunda Turma, AgRg no REsp 1444775/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 15/10/2015, (AgRg nos EDcl no REsp 1.237.530/SP, Rel.Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 29/05/2012, DJe 13/06/2012), Primeira Turma, AgRg no REsp 1541245/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 28/8/2015).

Em vista disso, somente com a liquidação da sentença, por arbitramento, é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor Apelado, se esta supriu por completo eventual defasagem remuneratória, e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes da Lei n
o
8.880/94.

DA INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA

Considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

“TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as

verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária
. 2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011, DJe 30/5/2011).”
(destaquei)

Logo, a sentença deverá ser reformada, com o objetivo de incidir sobre as verbas recebidas pelo apelado, o Imposto de Renda e a Contribuição Previdenciária.

Anoto que a sentença de Primeiro Grau observou todos esses pontos, ou seja, determinou a apuração de eventual defasagem na remuneração do servidor, bem como do índice devido, seja apurado na liquidação da sentença, por arbitramento.

Por tais razões, o
desprovimento
do Apelo, interposto pelo Município de Cuiabá, é medida impositiva.

No que tange aos honorários advocatícios, serão analisados no Reexame.

DO APELO DA AUTORA

Insurge-se, a Recorrente, contra a sentença que condicionou a procedência do pedido à implantação do regime de subsídio.

Salienta que a lei que implantou o subsídio não incorporou a diferença resultante da errônea conversão da moeda em URV.

Analisando os autos, verifico que o Julgador singular julgou procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Requerido à incorporação, no subsídio do Autor, do percentual de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), decorrente da conversão da moeda em URV. Contudo, determinou que, na hipótese de já ter sido implantado, por lei, o regime de subsídio, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei, ou da efetiva implantação do subsídio, para o caso de
vacatio legis
e, ainda, se não houver implantado, o cálculo seria atualizado até a data da liquidação da sentença.

Entendo, porém, que a referida determinação mostra-se ilegal, já que o Julgador condicionou a eficácia da procedência da pretensão inicial à verificação, em momento futuro, da existência, ou não, de lei que implementou o regime de subsídio no Município de Cuiabá.

Com efeito, o Magistrado
a quo,
ao impor tal condicionante, violou o ordenamento jurídico, especificadamente, o parágrafo único do artigo 460 do CPC/73,
in verbis:

Art. 460 - (...).

Parágrafo único - A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional.
(destaquei)

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – RECURSO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – SERVIDOR DO EXECUTIVO – DIREITO AO ACRÉSCIMO DA DIFERENÇA DECORRENTE DA CONVERSÃO DE VENCIMENTOS PARA URV – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL –
RECURSO DA PARTE AUTORA – REALIZAÇÃO DE CÁLCULO VÍNCULADO À IMPLEMENTAÇÃO DO REGIME DE SUBSÍDIO – IMPOSSIBILIDADE – ARTIGO 460, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO PROVIDO
– CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS – AFASTAMENTO DOS ÍNDICES ARBITRADOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 810, EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS ADOVACATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – PATAMAR QUE DEVE RESPEITAR OS LIMITES LEGAIS – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA. Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do c. Superior Tribunal de Justiça. Os tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais – inclusive do Poder Executivo – têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016
). De acordo com o artigo 460, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o ato sentencial não pode ser condicionado a evento futuro e incerto. Há de se afastar os índices apontados pelo Magistrado Singular no momento da fixação da correção monetária e juros moratórios, e determinar que os referidos sejam estipulados na liquidação de sentença
, e devem se amoldar aos critérios apontados pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Repetitivo de tema no 810. Em razão da iliquidez da Sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação do referido ato, a observar os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.”
(N.U 0025287-68.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 17/12/2019) (destaquei).

Dessa forma, o Apelo de Marlei da Silva Pereira deve ser
provido
, para que seja excluída da sentença a condição imposta, salientando que os valores, se devidos, serão apurados na liquidação da sentença.

DO REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA

Impende destacar inicialmente que, em se tratando de recurso de ofício, como é o caso dos autos, está o Tribunal autorizado a examinar, na íntegra a sentença, podendo modificá-la, no total ou em parte, pois, no que tange ao reexame necessário, impera o efeito translativo pleno, que é manifestação decorrente do princípio inquisitivo.

Como referido acima, o Juízo de piso julgou procedentes os pedidos do Autor, constantes da presente Ação de Cobrança.

Quanto à análise da prescrição quinquenal, suscitadas na contestação, a matéria já foi apreciada no Apelo, de modo que desnecessária a reprodução dos argumentos já externados.

Da mesma forma, também foi apreciada a tese de que, somente na liquidação da sentença, poderá ser apurado eventual erro na conversão, para que seja verificada a efetiva defasagem remuneratória aos servidores públicos, além do índice devido.

Da Correção Monetária e dos Juros Moratórios

Como se sabe, no julgamento do RE n. 870947/SE, o STF decidiu, em repercussão geral, a inconstitucionalidade do artigo 1
o
F, da Lei n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação da Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, em relação aos débitos não tributários, no que tange à correção monetária, mas sua constitucionalidade, no que tange aos juros moratórios.

Dessa decisão, vários Estados da Federação opuseram embargos de declaração, dentre os quais o próprio Estado de Mato Grosso. Ante esse fato, o Relator, Ministro Luiz Fux, houve por bem, em decisão monocrática, também com repercussão geral, suspender a eficácia do referido acórdão, nos termos do artigo 1.026, § 1
o
, do Código de Processo Civil, para prevenir decisões que deem ensejo à realização de pagamentos de “valores consideráveis, em tese, a maior”, o que poderá ocasionar “grave prejuízos às já combalidas finanças públicas”, segundo suas palavras.

Dessarte, entendo que os consectários legais serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE (tema 810), pelo Supremo Tribunal Federal.

Dos Honorários Advocatícios

No tocante à condenação honorária, entendo que é necessária a liquidação destinada a outorgar liquidez à obrigação estampada na sentença condenatória ilíquida, porque há reflexo direto na condenação dos honorários advocatícios, o que implica dizer que, quanto a estes, submeter-se-ão também, à liquidação.

Dessa forma, em razão da impossibilidade de fixação em quantia certa, os honorários advocatícios deverão ser arbitrados somente no juízo de execução, respeitando os critérios e limites estabelecidos no §4
o
, inciso II do artigo 85 do novo Código de Processo Civil.

Razão pela qual o ato sentencial está correto e nos moldes do que fiz consignar nos parágrafos anteriores.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de cerceamento de defesa por ausência de perícia contábil e prescrição do fundo de direito e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Apelo do Município de Cuiabá, para determinar a incidência sobre os valores a receber pela autora os descontos da contribuição previdenciária e do imposto de renda

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para excluir a condição imposta, da parte dispositiva do
decisum
atacado.

Quanto ao Reexame Necessário,
RETIFICO, parcialmente
, a sentença, quanto à correção monetária, que serão definidos após o julgamento do RE n. 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal (tema 810).

Sem custas ante a isenção da Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2020